Tribunal: TJDFT
Processo: 0022459-14.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO FORA DO PRAZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. ART. 85, § 3o, DO CPC.
1. Verificada por laudo pericial a existência de créditos acumulados pela empresa contribuinte, fica autorizada a compensação e, por consequência, a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156 do CTN.
2. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 143), “Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios".
3. O contribuinte que erra no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF e não apresenta retificação a tempo de evitar a execução fiscal deve pagar os honorários advocatícios sucumbenciais.
4. Na hipótese dos autos, embora notificada pelo Fisco, a empresa contribuinte somente apresentou declaração retificadora após o ajuizamento da execução fiscal, logo, deve ser condenada a pagar honorários advocatícios, pois foi quem deu causa à propositura da ação. 5.1 Por não haver condenação, os honorários devem ser fixados segundo o proveito econômico obtido, que coincide com os créditos tributários extintos, observando-se os percentuais do § 3o do art. 85 do CPC.
5. Apelação interposta pela Embargante não provida. Apelação do Embargado provida. Remessa Necessária provida. Unânime.